Tribunal: TJBA
Processo: 8007871-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007871-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ILDEVAN ALMEIDA RODRIGUES e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA PARIDADE DE ARMAS EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DA ACUSAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS CONFIDENCIAIS REMANESCENTES. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS PELO JUÍZO PARA ATESTAR O ÓBITO DE DEPOENTE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA ANTES DA DECISÃO JUDICIAL. RELATOS DE QUE A TESTEMUNHA RUAN TERIA SIDO MORTA A MANDO DO PACIENTE, INCLUSIVE COM PROMESSA DE RECOMPENSA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS DEMAIS TESTEMUNHAS CONFIDENCIAIS REMANESCENTES. ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY) PELA OITIVA DE DELEGADO DE POLÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 209 E 402 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO E COM MANDADO PENDENTE DE CUMPRIMENTO NO BNMP. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de anular decisão que deferiu a substituição de testemunhas confidenciais pela oitiva do Delegado de Polícia que presidiu as investigações, sob o argumento de ofensa à paridade de armas, preclusão consumativa e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal (hearsay testimony), requerendo-se, por conseguinte, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e quebra da paridade de armas na condução do pleito ministerial de substituição probatória; (ii) estabelecer se a substituição de testemunhas confidenciais pela oitiva da autoridade policial configura nulidade por testemunho indireto; e (iii) determinar se permanecem hígidos os fundamentos para a manutenção da constrição cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Juízo a quo não delibera sobre o pleito da acusação de imediato em audiência, determinando, de forma prudente, a realização de diligências prévias para comprovar o assassinato da testemunha e assegurando manifestação escrita às partes, o que afasta de plano a alegação de preclusão e ofensa ao contraditório. 4. O Magistrado de origem fundamenta a substituição das testemunhas em fato superveniente de extrema gravidade, consubstanciado na execução de depoente em outro Estado da Federação por indivíduos vinculados ao Paciente, o que evidencia a ineficácia do regime de confidencialidade diante da periculosidade da organização criminosa e do risco de morte aos remanescentes. 5. A legislação processual confere ao juiz o poder instrutório para ouvir pessoas não arroladas pelas partes quando julgar necessário à busca da verdade e ao esclarecimento dos fatos, nos exatos moldes dos artigos 209 e 402 do Código de Processo Penal. 6. A inquirição do Delegado de Polícia que presidiu o inquérito não configura nulidade prévia por testemunho indireto (hearsay testimony), uma vez que o depoimento ocorre sob o crivo do contraditório judicial, cabendo ao Conselho de Sentença a sua futura e escorreita valoração no conjunto probatório. 7. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea na gravidade concreta dos delitos, agravada pela suposta ordem de execução de testemunha para frustrar a colheita de provas, bem como na explícita condição de foragido do Paciente, atestada por mandado pendente de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. Inexiste nulidade no deferimento de substituição de testemunhas confidenciais pela oitiva da autoridade policial investigante quando há comprovação de risco real de morte aos depoentes remanescentes, garantindo-se o contraditório prévio à decisão judicial. 2. A inquirição judicial do Delegado que presidiu o inquérito não configura prova indireta ilegal, devendo seu depoimento ser valorado livremente no conjunto probatório sob a égide do contraditório. 3. A condição de foragido e o envolvimento na execução de testemunhas justificam plenamente a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 209 e 402. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8007871-22.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Camaçari/BA, tendo como impetrante o bel. VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS e como paciente, ILDEVAN ALMEIDA RODRIGUES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .